Tribunal: TJSP
Processo: 1126137-79.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados para anular a r. sentença de extinção do processo e determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Embargos de declaração inicialmente acolhidos em parte, com efeito meramente integrativo. Provimento do recurso especial interposto pelos ora embargantes, com determinação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados para anular a r. sentença de extinção do processo e determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Embargos de declaração inicialmente acolhidos em parte, com efeito meramente integrativo. Provimento do recurso especial interposto pelos ora embargantes, com determinação do retorno ao Tribunal de origem para sanar omissão no que tange à aplicabilidade dos §§ 8o e 9o, do artigo 272, do Código de Processo Civil. Preliminar de intempestividade do recurso de apelação arguida em contrarrazões. Hipótese em que os apelantes suscitaram a nulidade da intimação por mera petição e, posteriormente, interpuseram o recurso de apelação. Descumprimento da regra prevista no § 8o, do art. 272, do CPC. Inaplicabilidade da exceção estabelecida no § 9o, do mesmo dispositivo legal, por se tratar de processo eletrônico, em que as partes têm pleno e integral acesso aos autos. Preclusão verificada. Intempestividade do reconhecida. Recurso de apelação não conhecido por manifesta inadmissibilidade. Recurso de apelação provido. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.

Dispositivo: acolheram os embargos de declaração, com efeito modificativo.